Tribunal: TJMT
Processo: 0001459-02.2017.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001459-02.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALMIR DOS SANTOS PADILHA - CPF: 904.429.381-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BONSUCESSO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE LIMITE DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento).

Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WALMIR DOS SANTOS PADILHA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de adequação de margem consignável c.c. pedido de tutela antecipada n. 0001459-02.2017.8.11.0053, movida em desfavor do BANCO PAN S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial deixando de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ser ele beneficiário da assistência judiciária (Id. 99511615 - Pág. 83).

Em suas razões, de Id. 99511615, página 98, o apelante requer a reforma da sentença para que sejam limitados os valores dos descontos em folha de pagamento em 30% da sua margem consignável.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. 99511617, por meio das quais o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de possível desrespeito da margem legalmente permitida para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual, pelas instituições financeiras, ora apeladas.

Pois bem.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, não vejo razão para reformar a sentença que muito bem apreciou a matéria.

O Magistrado
a quo
entendeu que a margem legal para desconto dos empréstimos bancários não restou superada, o que deu azo à negativa de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do apelante. Indicou na decisão os valores referentes aos empréstimos consignados e aos cartões de crédito, de forma pormenorizada, conforme seguem os trechos pertinentes:

“[...] Deveras, denota-se da peça inicial que a parte requerente aufere subsídio mensal líquido no importe de R$ 5.473,45 (cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Noutro prisma, o mais recente contracheque do requerente juntado aos autos, relativo ao mês de maio de 2017, revela que este possui inúmeros empréstimos consignados, além de débitos com cartão de crédito. A soma dos empréstimos consignados remonta a importância de R$ 1.642,04 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

As despesas com cartão de crédito perfaz a quantia de R$ 544,14 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos). Porém, segundo a dicção do § 1o, do art. 24, do Decreto n.o 691/2016/MT, a margem dos empréstimos consignados (art. 24, I) não concorre com o limite estabelecidos para cartões de crédito (art. 24, II).

Desta forma, o valor de R$ 1.642,04 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), relativo à soma dos empréstimos consignados, perfazem o percentual 30% (trinta por cento) e, relação ao subsídio líquido auferido pelo requerente.

Já ao valor de R$ 544,14 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), decorrentes dos débitos de cartão de crédito consignado, importam em percentual menor que os 15% (quinze por cento) talhados na norma (Decreto n.o 691/2016/MT, art. 24, II).

E, ainda, por fim, a soma de todas estas consignações facultativas não excederam o limite de 70% (setenta por cento), tal como pontificado no art. 25 do Decreto n.o 691/2016/MT. Destarte, pelo que foi adrede demonstrado, não há falar que o limite legal de desconto consignado foi superado.”

Desse modo, considerando que os descontos consignados na folha de pagamento relacionados aos empréstimo e cartão de crédito juntos não ultrapassam o limite determinado pela legislação Estadual (45%), não há falar na alegada onerosidade excessiva a ensejar limitação, devendo ser mantidos os contratos na forma pactuada.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA– LIMITE LEGAL DE 30% PARAEMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DESACOLHIMENTO - – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS REJEITADOS – VALORES FIXADOS OBSERVADOSOSCRITÉRIOS DO§2o, DOART.85DOCPCRECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] De acordo com o Decreto Estadual no. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha d e pagamento e o cartão de crédito ultrapassam a margem legal em percentual, ainda que mínimo, deverá os descontos sofrerem limitação, conforme previsão na legislação de regência, em razão do caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. [...]”.
(TJMT - Ap 138902/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

“APELOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIOS C/C DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTOLIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR [...] MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 15% DE CARTÃO DE CRÉDITO E 30% DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ORDINÁRIOS – NÃO CONCORRÊNCIA (ART.13, I e III) – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA ESTIPULADA ENTRE AS PARTES [...] Os limites estabelecidos para os contratos de empréstimos consignados em geral, não concorrem com os consignados de cartão de crédito, tratando-se de descontos distintos, sendo de 30% para o primeiro e 15% para o segundo, de modo que somados resultam no percentual de 45%, que podem ser descontados da remuneração líquida do servidor. No caso, apesar de os Bancos terem concedidos vários empréstimos ao servidor, nota-se que respeitaram a margem consignável [...] de modo que os contratos devem ser mantidos na forma pactuada. [...]”
(TJMT - Ap 32881/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021